Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIZAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL.
1. A ausência da autora em audiência de conciliação não posterga o termo inicial para fluência do prazo peremptório de resposta (art. 3555, CPC), o qual não foi observado pela ré, incorrendo em revelia (art. 344, CPC).
2. Inviável a admissão de denunciação da lide, uma vez que o momento propício para tanto é por ocasião da contestação, conforme inteligência do art. 126 do CPC.
3. Mesmo com a revelia, é possível à parte ré produzir provas contrapostas às alegações da parte autora (art. 349, CPC). Indevida, contudo, a juntada de elementos probatórios após decisão de saneamento do feito, com encerramento da instrução, havendo que se falar em cerceamento de defesa.
4. Eventual indicação dos dados pessoais da ré, com amparo em alegada relação empregatícia com empresa de automóvel, para servir como procuradora da autora quanto ao veículo negociado conduz, em tese, a uma obrigação pessoal inter partes e autônoma que não pode ser, no âmbito da demanda em questão, imputada à autora, especialmente quando não admitida a intempestiva denunciação da lide.
5. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226, Código Civil) e a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe, em regra, ao adquirente, conforme disposto no artigo 123, §1o, do CTB, sobretudo quando recebida a posse/propriedade do bem mediante procuração, em caráter in re suam, para eventual revenda a terceiro, de modo a atrair a obrigação da ré em comunicar a transação ao órgão de trânsito.
6. Não realizada a comunicação, incumbe à ré, portanto, ser responsabilizada pela regularização da transferência, além de arcar com débitos, infrações e tributos posteriormente cobrados da autora, não havendo que se falar em inexistência de relação jurídica e consequente ausência de responsabilização.
7. A procedência do pedido de obrigação de fazer com consequente restituição dos valores pagos pela autora constitui proveito econômico possível de ser mensurado. Logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, atinente ao valor total pago pela autora, a ser restituído pela ré, passível de simples apuração em sede de cumprimento de sentença, e não sobre o valor da causa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.